Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. SIGILO SOBRE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE.
1. Tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso em face de decisão que determina o sigilo sobre determinado documento.
2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, por se tratar de deferimento de restrição a determinados documentos, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento.
3. Agravo interno não provido.